Tribunal: TJDFT
Processo: 0747801-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA NA INTERNET. EXCLUSÃO DO CONTEÚDO. PLATAFORMA DE PESQUISAS. FORNECIMENTO DE DADOS DO CONTRATANTE. DECISÃO JUDICIAL. INDICAÇÃO DO LOCALIZADOR URL. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO CUMPRIDA. RESISTÊNCIA NÃO VERIFICADA. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata a partir dos elementos contidos na petição inicial.
2. Se a narrativa na exordial permite concluir que a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
3. Resta presente o interesse processual da Autora no feito, uma vez que o processo afigura-se útil e necessário para que ela alcance as tutelas jurisdicionais vindicadas na inicial.
4. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
5. Constatado que a manutenção da matéria no servidor de buscas é capaz de causar danos à imagem e à honra da Autora, resta demonstrada a probabilidade do direito.
6. O sigilo de dados imposto pela Lei no 12.965/2014, que estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, denominada Marco Civil da Internet, não impede o fornecimento de informações no caso de determinação judicial.
7. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, para que matérias sejam removidas da internet, faz-se necessária a indicação clara e específica do localizador URL, obrigação essa que foi cumprida pela Autora.
8. Uma vez que foram demonstrados a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, necessários à concessão da liminar, a tutela de urgência deve ser deferida, nos moldes como entendeu o d. magistrado a quo.
9. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deixando a medida de ser necessária para o alcance do seu desiderato, notadamente por não haver recalcitrância da Ré quanto ao cumprimento da obrigação, inexiste justa causa para a manutenção da multa cominatória, sob pena, inclusive, de incidir em enriquecimento ilícito da parte adversa.
10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.